Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715395-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTHER MARIA PEREIRA DE CASTRO TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O À diligente Secretaria para proceder à alteração da classe processual para embargos de declaração, haja vista o teor da petição de ID 22815966. Após, prossiga-se com as providências tendentes à inclusão do feito em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador